Tribunal: TJMT
Processo: 1004811-95.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004811-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (ADVOGADO), VALDECI DE SOUZA - CPF: 011.217.391-80 (AGRAVANTE), NEUZA CARVALHO DE ARRUDA - CPF: 266.209.361-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA. OCUPAÇÃO DECORRENTE DE RELAÇÃO FAMILIAR. ATO DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. POSSE PRECÁRIA. REQUISITOS DO
S
ART
IGO
S 300 e
561 DO CPC
. COMPROVADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto
em virtude da
decisão proferida
na
Ação de Reintegração de Posse que deferiu tutela de urgência para determinar a reintegração liminar da
A
utora na posse de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em
definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência
nos autos da A
ção de
R
eintegração de
P
osse
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art
igo
300 do Código de Processo Civil.

4.
No caso, o
s elementos produzidos em audiência de justificação e a documentação juntada indicam, em juízo de cognição sumária, o exercício anterior da posse pela autora e a resistência do ocupante em desocupar o imóvel.

5.
A ocupação do
A
gravante teve origem em relação familiar, caracterizando, em princípio, situação de mera permissão ou tolerância, circunstância que não induz posse.

6.
Eventuais prejuízos decorrentes da desocupação do imóvel possuem natureza predominantemente patrimonial e são, em tese, passíveis de recomposição, não sendo suficientes para afastar a tutela
possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A ocupação de imóvel decorrente de mera permissão ou tolerância, especialmente em contexto de relação familiar, caracteriza posse precária e não impede a concessão de tutela possessória.
2.
Demonstrados, em juízo de cognição sumária, a posse anterior do autor e o esbulho decorrente da recusa em desocupar o imóvel, estão presentes os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil para a concessão de liminar de reintegração de posse.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 300 e 561; CC, art. 1.208.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, Apelação Cível no 50003785020228130392, Rel. Des.
Joemilson
Donizetti Lopes, 12a Câmara Cível, j. 27.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1004811-95.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Valdeci de Souza
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1032482-24.2025.8.11.0002 proposta por
Neuza Carvalho de Arruda.

O Juiz singular, após a audiência de justificação prévia, concluiu que o Recorrente exercia mera detenção precária sobre o bem e, por conseguinte, deferiu medida liminar de reintegração de posse em favor da Recorrida, relativamente ao imóvel situado no Lote 10, Quadra 07, do Loteamento Planalto Ipiranga II, bairro Jardim Costa Verde.

O Recorrente
sustenta que os requisitos legais para o deferimento da liminar possessória não foram preenchidos.

Afirma exercer a posse mansa, contínua e ininterrupta sobre o imóvel há mais de 25 (vinte e cinco) anos, desde que contraiu matrimônio com a filha da Agravada no ano de 2001,
o que consolida a
posição possessória própria e autônoma em relação à permissão originária.

Assegura, ainda,
que os depoimentos das testemunhas não devem ser considerados, pois existe parentesco por afinidade com a Agravada, circunstância que compromete a idoneidade das provas utilizadas para fundamentar a concessão da medida.

A
rgumenta que a manutenção da decisão, neste estágio do processo e sem a instrução probatória para definição da posse, causará prejuízos irreparáveis.

Requer o provimento do Recurso e
a revogação da decisão, com o indeferimento da tutela de urgência.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
346964878
).

Contraminuta juntada no Id.
350848366
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026